Tribunal: STJ
Processo: 5011937-22.2022.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723172 - RS (2024/0309002-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D S DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual alegava negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
2. O agravante foi absolvido da prática delitiva prevista no art. 155, § 4o, inciso I, c/c art.
61, inciso I, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do
Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. A
apelação do Ministério Público foi provida pelo Tribunal de origem.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 83, STJ. No
agravo, a defesa sustenta que precedentes mais recentes admitem o reconhecimento da
insignificância, mesmo para réus reincidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegar a possibilidade de incidência do princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.
6. A decisão recorrida analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e
concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, seja pelo valor da res
furtiva, seja pela qualificação do furto com rompimento de obstáculo, o que aumenta a
reprovabilidade da conduta.
7. O recorrente possui histórico criminal, o que eleva o grau de reprovabilidade do delito,
impedindo a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49786365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 1c7690f4-b8c2-4897-b633-33a491e5c3e4

8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da
insignificância não se aplica a casos de furto qualificado com rompimento de obstáculo,
especialmente quando o réu possui histórico criminal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, inciso I; Código de
Processo Penal, art. 397, inciso III; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.665/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
17/6/2025
AREsp n. 2.589.655/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
18/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49786365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 1c7690f4-b8c2-4897-b633-33a491e5c3e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723172 - RS (2024/0309002-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D S DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual alegava negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
2. O agravante foi absolvido da prática delitiva prevista no art. 155, § 4o, inciso I, c/c art.
61, inciso I, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do
Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. A
apelação do Ministério Público foi provida pelo Tribunal de origem.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 83, STJ. No
agravo, a defesa sustenta que precedentes mais recentes admitem o reconhecimento da
insignificância, mesmo para réus reincidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegar a possibilidade de incidência do princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49786368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:43:07
Código de Controle do Documento: 229ddf13-7fa7-4f71-8a87-286e0dee96ea

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.
6. A decisão recorrida analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e
concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, seja pelo valor da res
furtiva, seja pela qualificação do furto com rompimento de obstáculo, o que aumenta a
reprovabilidade da conduta.
7. O recorrente possui histórico criminal, o que eleva o grau de reprovabilidade do delito,
impedindo a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da
insignificância não se aplica a casos de furto qualificado com rompimento de obstáculo,
especialmente quando o réu possui histórico criminal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, inciso I; Código de
Processo Penal, art. 397, inciso III; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.665/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
17/6/2025
AREsp n. 2.589.655/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
18/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D S DE M contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi absolvido da prática delitiva prevista no
art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, com fundamento no
artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio
da insignificância (fls. 30-32).
O Ministério Público interpôs recurso de apelação objetivando desconstituir a
sentença absolutória e determinar o prosseguimento do processo.
A apelação foi provida pelo Tribunal de origem (fls. 122-125).
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando a negativa de vigência ao artigo 386, inciso
Documento eletrônico VDA49786368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:43:07
Código de Controle do Documento: 229ddf13-7fa7-4f71-8a87-286e0dee96ea

III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância
(fls. 132-142).
O recurso foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 83, STJ (fls.
155-157).
No agravo, a defesa sustenta que o recurso especial deveria ter sido admitido,
tendo em vista precedentes mais recentes que admitem o reconhecimento da
insignificância, mesmo para réus reincidentes (fls. 166-171).
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula n. 83, STJ (fls. 195-200).
No presente agravo regimental, a defesa pondera que a hipótese versa sobre
subtração de ferro de passar usado que foi restituído para a vítima e menciona que o
agravante não é reincidente, de modo que deveria ser aplicado o princípio da
insignificância (fls. 208-214).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não pode ser conhecido.
Nas razões recursais, o recorrente limitou-se a alegar a possibilidade de
incidência do princípio da insignificância, e não demonstrou, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, as razões pelas quais a decisão agravada deveria ser reformada.
Desatendido o requisito, impõe-se o não conhecimento da irresignação, nos
termos da Súmula n. 182, STJ.
Neste sentido:
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
JULGAMENTO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
OU
REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO EM MESA. ART. 258,
DO RISTJ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
COLEGIADO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS
TERMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49786368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:43:07
Código de Controle do Documento: 229ddf13-7fa7-4f71-8a87-286e0dee96ea

4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não
impugnada especificamente a incidência de óbices apontados pela Corte
a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-
STJ fls. 846/847). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 850/859), por
sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente o referido
entrave, limitando-se a apresentar alegações genéricas.
5. A falta de impugnação específica dos fundamentos
utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo
em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.884.665/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
17/6/2025
DJEN de
.);
26/6/2025

"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente,
na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do
STJ.
[...]
4. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 2.589.655/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
28/3/2025

De qualquer modo, ainda que assim não fosse, o recurso especial não poderia
ser conhecido.
Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento
em razão da inaplicabilidade do princípio da insignificância, seja porque o valor avaliado
da
ultrapassou o parâmetro de 10% do salário mínimo fixado por esta Corte,
res furtiva
seja porque, também segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio
da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado, especialmente quando há
rompimento de obstáculo (como ocorreu na hipótese), pois essa circunstância aumenta a
reprovabilidade da conduta.
E não haveria também como se ignorar o fato de que o recorrido ostenta
“vasto histórico criminal, tendo sido condenado por crimes contra o patrimônio nos autos
dos processos 023/2.10.0009685-0 (transitado em julgado em ), 023/2.15/10/2012
Documento eletrônico VDA49786368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:43:07
Código de Controle do Documento: 229ddf13-7fa7-4f71-8a87-286e0dee96ea

15.0004191- 4 e 023/2.16.0002339-0. Desta feita, o grau de reprovabilidade do delito é
maior que aquele imaginado, uma vez que tenha restado comprovado que a conduta do
recorrido é voltada à prática reiterada de delitos” (fls. 58-59 e 123).
Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, de forma que não há falar em possível reversão do julgado.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49786368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:43:07
Código de Controle do Documento: 229ddf13-7fa7-4f71-8a87-286e0dee96ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0309002-8
AREsp 2.723.172 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50114184720228210023 50119372220228210023
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D S DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D S DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245449548155614320@
2024/0309002-8 - AREsp 2723172 Petição : 2025/0045791-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:59:32
Código de Controle do Documento: CCCB7067-2749-4AE7-AA6A-CC689C6461E3